Tribunal: STF
Processo: RE 504182
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO
   PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. TAXA
   DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
   EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.